Tribunal: STF
Processo: HC 254729
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 933.465/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente RENATO FERREIRA foi condenado a 14 anos, 9 meses e 12 de reclusão, enquanto a paciente KAROLYNE DE OLIVEIRA foi condenada a 9 anos e 26 dias de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). O paciente RENATO também foi condenado pelo delito de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Narra a denúncia que em período a ser apurado, mas pelo menos até o dia 28 junho de 2022, os réus Renato Ferreira e Jackson Candido integraram facção criminosa armada, autointitulada Primeiro Grupo Catarinense – PGC, com atuação em todo Estado de Santa Catarina, com vinculação aos delitos comuns a ela, no caso do denunciado, de tráfico de drogas. 



    De acordo com a denúncia, o réu Renato Ferreira ocupava o cargo de “disciplina geral” e era responsável por organizar o narcotráfico entre os integrantes da organização criminosa no município de Videira – SC, cobrar o “dízimo”, além de repassar as ordens e diretrizes das lideranças do “PGC” aos seus subordinados e cobrar dívidas, enquanto que o corréu Jackson Candido ocupava o cargo de “companheiro” dentro da estrutura de organização criminosa, e atuava como auxiliar de Renato, sendo responsável por armazenar, guardar, fracionar e transportar a droga. 



    Conforme a acusação contextualiza, o imóvel dos acusados Renato e Karolyne, era utilizado para comercializar, fracionar, armazenar e fornecer entorpecentes e, por sua vez, o acusado Jackson era responsável por guardar, armazenar, fracionar, e embalar a droga em sua residência, bem como transportá-la até o imóvel de Renato e Karolyne, os quais realizavam a conferência do material estupefaciente. 



    Além disso, a exordial acusatória descreve que o delito de tráfico de drogas foi realizado pelos acusados até o dia 28 de junho de 2022, precisamente nas residências localizadas na Rua José Mendes dos Santos, n. 103, bairro Santos Dumont, na cidade de Videira-SC e na Rua Augusto Benetti, n. 231, bairro Santos Dumont, também nesta cidade. 



    Por fim, depreende-se da denúncia que no dia 28 de junho de 2022, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Renato e Karolyne, foi localizado maquinário destinado à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em uma prensa hidráulica, utilizada a fim de facilitar o transporte e venda em grandes quantidades. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Opostos embargos de declaração, rejeitados. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    […] 



    III. Razões de decidir 



    4. A reiteração de pedidos em habeas corpus já julgados configura óbice ao seu conhecimento, conforme precedentes citados. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para determinar que a Quinta Turma do STJ analise o mérito do HC 933.465/SC; subsidiariamente, seja concedida a ordem para anular a decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência dos pacientes”. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 933.296/SC. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    O Superior Tribunal de Justiça consignou, de forma clara:



    “o habeas corpus, distribuído em 1º/8/2024, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 933.296/SC, de minha relatoria, indeferido liminarmente em 25/9/2024, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação n. 005746-03.2022.8.24.0079), o que constitui óbice ao seu conhecimento”. 



    Dessa forma, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Por fim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido de nulidade da decisão que determinou a medida de busca e apreensão, já que, como visto, não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente